Tribunal: TJDFT
Processo: 0122615-47.2005.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REMISSÃO LEGAL DA DIFERENÇA DO CRÉDITO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1) Conforme expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 966.177, “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”.
2) A remissão concedida pela Lei distrital 4.732/2011, ratificada como constitucional pelo Conselho Especial no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6, alcança os créditos que seriam devidos em decorrência da declaração de nulidade do TARE. Contudo, não se pode falar em ofensa à coisa julgada, pois “não há que se confundir a nulificação do TARE com a remissão concedida pela Lei no 4.732/11 sobre o crédito tributário proveniente da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário diferenciado decorrente da opção do contribuinte pelo regime implementado no referido TARE” (Agravo de Instrumento no 07101368220198070000, Desembargadora Simone Lucindo).